Tribunal: TJES
Processo: 0000454-47.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000454-47.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: PATRICIA LAZZARINI SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE DE FILHO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS MEMBROS. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA.

1.
A teor do disposto n
o artigo 16,
II,
da
Lei 8.213/91,
os pais s
ão beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado.

2.
Conquanto a Lei 8213/91 disponha que a dependência econômica dos pais em relação aos filhos não possa ser presumida, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em se tratando de família de baixa renda,
como é a família da Autora/Recorrida,
presume-se a dependência entre seus membros.
Precedentes.

3. Sendo a família da autora de baixa renda e não havendo nos autos prova capaz de afastar a presunção de dependência entre os membros da família, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para deferir, em benefício da autora, pensão por morte relativa ao filho falecido.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000454-47.2018.8.08.0067

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RECORRENTE :
PATRICIA LAZZARINI SILVA

MAGISTRADO : CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
a
pelaç
ão
cíve
l
interposta
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado por
PATRICIA LAZZARINI SILVA, para condenar o ora Recorrente a conceder à Autora/Recorrida pensão por morte com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, respeitando-se a prescrição quinquenal, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o INSS conceda o benefício imediatamente à Autora/Recorrida.

O Recorrente alegou, em síntese,
a ausência prova da dependência econômica em relação ao filho falecido, exigida pelo § 4º, do artigo 16, da Lei 8.213/91
.

P
ois bem.

Acerca dos dependentes, dispõe o artigo 16, da Lei 8.213/91:

Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

[
...]

II - os pais;

[...]

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

[...]

§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

[...]”

Conquanto a Lei 8213/91 disponha que a dependência econômica dos pais em relação aos filhos não possa ser presumida, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em se tratando de família de baixa renda,
como é a família da Autora/Recorrida,
presume-se a dependência entre seus membros. Nesse sentido, exemplificativamente, cito o
s
seguinte
s
julgado
s
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DECORRENTE DA ATUAÇÃO DAS FOÇAS DE SEGURANÇA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.043.526/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. O Tribunal local, ao apreciar as provas produzidas nos autos, concluiu que "restou comprovada também a falha técnica cirúrgica diante do laudo em que atestou o nexo causal médico entre o óbito do falecido e as complicações infecciosas apresentadas decorrentes do procedimento de Apendicectomia a que foi submetido". Pontuou, ainda, que "a falha na abordagem diagnóstica e terapêutica das complicações pós cirurgia e que contribuiu para a péssima evolução, havendo nexo causal entre as complicações infecciosas e o óbito do paciente" (fl. 1.037, e-STJ). Nestas circunstâncias, afigura-se inviável rever tais conclusões, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

2.
A jurisprudência desta Corte orienta que, em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o direito de acrescer. Precedentes.

3. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado no que se refere ao inconformismo quanto ao valor fixado a título de dano moral, configura deficiência na fundamentação, incidindo-se a Súmula 284 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.063.159/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso em exame, a Autora/Recorrida
é genitora de Rafael Lazzarini Silva, falecido em 31.01.2015, solteiro e sem filhos, sendo o
de cujus
filho de pai não declarado.

À época em que faleceu, o
filho da Autora/Recorrida exercia profissão remunerada, junto a empresa Ipê Engenharia LTDA, recebendo o salário de R$ 1.513,65 (um mil, quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos).

A Autora/Recorrida alegou que o salário recebido pelo filho falecido sempre fora aplicado para sustento do lar.

Realizada audiência de instrução e julgamento, as testemunhas ouvidas pelo juízo
a quo
confirmaram as alegações da Autora/Recorrida. Vejamos
:

Depoimento de Elda Del Caro:

“
Que conhece a autora; que conhece a autora há mais de 10 (dez) anos; Que conhece o filho da autora, Rafael, desde criança; Que Rafael sempre morou com a autora, e que o mesmo nunca casou; Que tem conhecimento do falecimento de Rafael; Que Rafael sempre trabalhou, desde novo, e trabalhou na queijaria da autora; Que Rafael trabalhava em uma firma quando faleceu; Que não sabe o nome da firma, mas que a mesma funciona em Aracruz; Que Rafael morava com a mãe quando faleceu;
Que Rafael mantinha as despesas de casa com o dinheiro que recebia de seu trabalho
; Que Rafael não tem esposa e nem filhos;
Que a autora não trabalhava e não trabalha
; Que o esposo da autora também morava com a mesma; Que Rafael possuía dois irmãos menores de idade, sendo o mesmo mais velho; Que o Padrasto de Rafael trabalha como vaqueiro;
Que o Rafael sempre ajudou em casa, pois o que o padrasto do mesmo ganhava não era o suficiente para manter a família de cinco pessoas
; Que a família consistia na esposa, padrasto, e três filhos;
Que a condição financeira da família diminuiu com a morte de Rafael; Que a autora e os irmãos de Rafael dependiam do mesmo economicamente
.”.

Depoimento de Elder Antonio Castiglioni:

“
Que conhece a autora desde que esta veio morar em Cavalinho; Que conhece o filho da autora, Rafael, desde os 12 anos de idade; Que Rafael sempre morou com a autora, e que o mesmo nunc
a
se casou ou teve filhos; Que tem conhecimento do falecimento de Rafael;
Que Rafael sempre trabalhou, desde novo, na roça e também em uma queijaria
; Que Rafael faleceu de acidente de moto;
Que Rafael trabalhava em uma empresa quando faleceu
; Que Rafael trabalhava em Cristal, João Neiva;
Que Rafael morava com a mãe quando faleceu
;
Que Rafael mantinha as despesas de casa com o dinheiro que recebia de seu trabalho
; Que o esposo da autora também morava com a mesma; Que Rafael possuía dois irmãos menores de idade, sendo o mesmo o mais velho;
Que o Padrasto de Rafael efetuava trabalho rural e seu salário não era suficiente para manter a família;
Que moravam cinco pessoas na residência de Rafael quando este faleceu;
Que a condição financeira da família diminuiu com a morte de Rafael; Que a autora e os irmãos de Rafael dependiam do mesmo economicamente; Que não conhece o pai biológico de Rafael, e que este nunca ajudou com as despesas da família
.
”.

Assim, e não havendo nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a inexistência de dependência econômica alegada pelo Recorrente, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.